Tribunal: TJSP
Processo: 2098612-12.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - AUXÍLIO-ACIDENTE - CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - CÁLCULO DO INSS CONFORME O TÍTULO JUDICIAL.
"No caso concreto a execução deverá prosseguir com base no montante apurado pelo INSS porque aferido mediante emprego do fator de correção conforme Lei 11.960/09 em conformidade com o título judicial que assim previu, não se cogitando, a evidência, de adoção de indexadores

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - AUXÍLIO-ACIDENTE - CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - CÁLCULO DO INSS CONFORME O TÍTULO JUDICIAL.
"No caso concreto a execução deverá prosseguir com base no montante apurado pelo INSS porque aferido mediante emprego do fator de correção conforme Lei 11.960/09 em conformidade com o título judicial que assim previu, não se cogitando, a evidência, de adoção de indexadores diversos".